Tribunal: TJBA
Processo: 0500036-53.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500036-53.2019.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Iargo Duarte de Oliveira Advogado(s): LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DECOTE DAS VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA PELO JUÍZO PRIMEVO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por IARGO DUARTE DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, que o condenou à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado (art. 121, §1º e §2º, incisos III e IV, do Código Penal), mantendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea na valoração negativa de circunstâncias judiciais e proporcionalidade na aplicação da causa de diminuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) analisar a adequação da fração de diminuição aplicada em razão do homicídio privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, em razão do grau de reprovabilidade da conduta do réu, que agiu com crueldade não absorvida pelas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença. 4. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi indevida, pois se baseou em conduta posterior à consumação do delito — o consumo de bebidas alcoólicas após os fatos — o que não se insere no iter criminis, violando o art. 59 do Código Penal. 5. A desvaloração das consequências do crime foi adequada, diante dos impactos psicológicos relatados nos familiares da vítima e sua condição de arrimo de família, o que excede os efeitos normais do tipo penal. 6. A valoração negativa do comportamento da vítima foi indevida, pois não demonstrada sua contribuição relevante para o desfecho do delito, devendo ser considerada circunstância neutra, conforme entendimento consolidado do STJ. 7. A pena-base, inicialmente fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão, foi redimensionada para 14 anos e 3 meses, em razão da exclusão de duas vetoriais indevidamente valoradas. 8. Na segunda fase, corretamente se procedeu à compensação entre a agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP (vítima maior de 60 anos) e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67 do CP. 9. Na terceira fase, manteve-se a fração de 1/3 de redução da pena pela causa de diminuição do homicídio privilegiado, por já ter sido aplicada a fração máxima, com fundamentação idônea. 10. O regime inicial fechado foi mantido, por força do art. 33, §2º, "a", do Código Penal, diante da pena fixada superior a 8 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A conduta posterior ao crime não pode ser utilizada para negativar as circunstâncias do delito na primeira fase da dosimetria. 2. O comportamento da vítima somente pode ser valorado negativamente quando demonstrada sua contribuição relevante para o resultado, sob pena de violação à individualização da pena. 3. A fração de redução pela causa de diminuição do homicídio privilegiado deve observar a proporcionalidade entre o motivo da ação e a intensidade da reação, sendo válida a aplicação da fração máxima quando devidamente fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “h”, 65, III, “d”, 67, 68, 121, §1º e §2º, III e IV; CPP, art. 593, I; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2001555/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 24.04.2023, DJe 02.05.2023; STJ, REsp 2174008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), S3, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025; STJ, HC 870.249/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025; STJ, HC 976.760/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0500036-53.2019.8.05.0244, como Apelante IARGO DUARTE DE OLIVEIRA, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, a fim de redimensionar a pena definitiva do Apelante para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08